Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fortaleza Fomento Mercantil LTDA., com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Brix Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA-ME e Outro, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pela exequente, ora agravante, ao fundamento de não vislumbrar a sucessão irregular empresarial entre as pessoas jurídicas apontadas. Na oportunidade, o d. magistrado consignou que, em que pese a empresa executada – Brix Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA-ME – ter sido citada no local onde se estabeleceu a empresa SFS de Macedo-ME, os documentos acostados aos autos não demonstram a sucessão empresarial. Pontua que os sócios das empresas são diferentes e que não há impedimento da antiga sócia da executada ser funcionária da nova empresa estabelecida. Acrescenta que, embora haja semelhança entre as atividades econômicas desenvolvidas, as empresas divergem em outros aspectos, dentre os quais, no quadro societário. Fundamenta que não há nos autos documento que demonstre a sucessão da sociedade executada, tampouco eventual assunção de suas responsabilidades pelos contratos firmados. Em suas razões, a agravante afirma que a agravada – BRIX – foi sucedida pela sociedade empresária SFS de Macedo-ME, que está estabelecida no mesmo endereço da executada, explora atividade empresarial idêntica à dos devedores e apresenta a mesma sócia-administradora. Aduz que a transferência se deu de maneira clandestina, com o intuito de lesar os credores, pois a nova sociedade está estabelecida no mesmo endereço da empresa executada, além de possuir idêntico objeto social. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, uma vez que, caso não sejam indicados bens à penhora, o processo será arquivado. Requer, assim, a concessão da tutela recursal liminar para que seja reconhecida a sucessão empresarial, incluindo-se no polo passivo da demanda a empresa SFS de Macedo-ME. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 14676835) É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, no caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O indeferimento do pedido de inclusão no polo passivo da demanda da empresa SFS de Macedo-ME não representa perigo de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante reaver o seu crédito, haja vista que a empresa executada – Brix Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-ME - consoante se depreende da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal (ID 14673670), não encerrou as suas atividades comerciais. Além disso, em análise perfunctória, verifica-se que não ficou evidenciada a confusão ou identidade de quadro societário entre as empresas, tampouco, o mesmo nome fantasia, mostrando-se insuficiente à presunção da sucessão empresarial a identidade entre os endereços e a exploração de atividade econômica semelhante. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Pelo exposto, a par da ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I.